Tribunal: TJMT
Processo: 0003223-25.2017.8.11.0020
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003223-25.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GIOVANA NATALIA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), WALLIFY OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 071.947.171-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO – INSUFICIENCIA DE PROVAS DE AUTORIA – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO SUSTENTADA NO LAUDO PERICIAL – RECURSO PROVIDO.

Para uma condenação na esfera criminal, não se admite situação hipotética ou mera suposição; é preciso que se tenha certeza sobre a prática de um delito. A dúvida implica, segundo regra cogente do Código de Processo Penal (art. 386, VII), na absolvição do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALLIFY OLIVEIRA DE SOUZA
que foi julgado e condenado por infringência no artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto. (Id 66069031/32).

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 66099035).

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição pelo crime de lesão corporal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Penal, uma vez que não há provas suficientes para condenação.

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 66099039).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 82220989).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL DUAS VEZES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Wallify Oliveira de Souza
interpôs o presente apelo objetivando sua absolvição.

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que tal pretensão merece acolhimento.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 66064624).

“(...)
Consta nos autos que, no dia 19 de abril de 2017, por Volta das 14h30min, na Rua Contorno, s/n, Bairro Parque do Cerrado, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade física de sua ex-convivente e de sua enteada, dando causa as lesões corporais descritas nos laudos de exame de corpo de delito (fls.19/25), bem como ameaçou Giovana de causar-lhe mal injusto e grave.

Infere-se dos autos que a vítima convive com o denunciado, sendo que a relação sempre foi conturbada em razão dos crimes do denunciado.

Verifica-se que no dia dos fatos, a vítima recebeu uma ligação de seu vizinho, fato que gerou desentendimento entre o casal.

Acontece que durante a citada discussão, o denunciado desferiu tapas, socos e puxões de cabelo na vítima Giovana, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 23/25.

Durante as agressões, a filha de Giovana começou a chorar, ocasião em que o denunciado se dirigiu até o quarto da infante e desferiu dois tapas em seu rosto, o que acarretou sangramento em seu lábio (fls.19/22).

Em seguida, insatisfeito com as agressões, o denunciado disse que mataria Giovana, oportunidade em que a vítima pegou sua filha e empreendeu fuga a procura de socorro, no entanto o increpado alcançou as vítimas e, novamente, desferiu socos na cabeça de Giovana.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência WALLIFY OLIVEIRA DE SOUZA, COI1’1Oincurso nas penas do art. 129, § 9o por duas vezes, e art. 147, ambos do Codigo Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Requeiro que uma vez recebida e autuada esta, seja citado para a oferta de defesa preliminar escrita nos termos do rito sumario do Código de Processo Penal (art. 41 da lei 11.340/2006), processado e, ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se oportunamente a Vitima e as testemunhas abaixo arroladas.

(...)”

DA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do boletim de ocorrência n. 2017.131810 (Id 66064625), termo de declarações da vítima (Id 66064627), exame de corpo de delito (Id 66064628/29) e relatório policial (Id 66064629).

Quanto a autoria delitiva, não vejo comprovada de forma inequívoca nos autos.

Estas são as provas em que se amparou a sentença condenatória:

“(...)
LESAO CORPORAL QUALIFICADA (art. 129 paragrafo§9) A materialidade e autoria estão evidenciadas pelo boletim de ocorrência (fl. 09/10), Termo de Representação Criminal (fl. 14), Pedido de Providências Protetivas (fls. 15/16), Laudos de Exame de Corpo de Delito (fls. 24/26 e f|s.28/30) e pelos depoimentos colhidos em sede de instrução judicial, senão vejamos.

A informante Laila Brenda de Oliveira Barbosa, irmã da vitima, esclareceu que não estava presente no momento dos fatos. Contou que Giovana ligou perguntando se tinha como levar ela na delegacia, porque ela e o Wallify haviam brigado.

Acrescentou que levou as vítimas até a delegacia, e que Giovana estava muito irritada, ressalta que não reparou se a irmã estava com lesões, mas a sobrinha Isadora estava com rosto machucado, não tinha sangue, mas estava inchado. Não sabe como informar se o denunciado utilizou algo para bater nas vítimas, mas acredita que estavam brigando com empurrões e acertaram Isadora, bem como não sabe informar o denunciado a ameaçou a vítima. Instada a respeito de outro episódio de violência envolvendo o casal e um facão, informou que ficou sabendo, porém, nunca presenciou nada. Ressalta que a Giovana não lhe contou se as lesões foram causadas pelo denunciado. Explicou que Wallify tinha muito ciúmes da vítima por conta do ex-companheiro e pai de sua sobrinha Isadora.

Em momento de interrogatório judicial, o denunciado WALLIFY OLIVEIRA DE SOUZA negou a prática dos fatos descritos na denúncia. Explicou que discutiu com a vítima, mas não a agrediu e não ameaçou sua ex-convivente de morte. Afirma que não viu e não sabe informar o motivo da criança e a vítima estarem machucadas.

Compulsando o auto de exame de corpo de delito da vítima Isadora de Oliveira, consta que houve edema e hiperemia de hemiface esquerda (pálpebras, região malar e bucionadora) e equimose no lábio inferior. (fl. 23/25), no tocante o auto de exame de corpo de delito da vítima Giovana Natalia de Oliveira, consta que houve edema e hiperemia em nariz e região malar esquerda, equimose na região deltoidea esquerda; dorso da mão direita e supraciavicular direita. (fl. 27/29).

Portanto, o contexto probatório colhido é forte o suficiente para afastar a tese defensiva de absolvição e para sustentar o édito condenatório.

...

Portanto, estão reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

...”

Analisando as provas lançadas na sentença condenatória, constato que assiste razão a defesa quanto a insuficiência de provas, haja vista que, mesmo em delitos dessa natureza praticados em âmbito doméstico, em que a palavra da vítima possui especial relevância, pelo fato de que na maioria das vezes são praticados na clandestinidade, ela deve ser ouvida sob o crivo do contraditório, ou seja, em ambas as fases processuais, a menos que esteja impossibilitada de fazê-lo.

In casu
, ao que tudo indica, a vítima somente foi ouvida na delegacia, ou seja, na fase extrajudicial, e a informante Laila Brenda de Oliveira Barbosa (irmã da vítima), única testemunha ouvida em juízo, declarou que levou a ofendida até a Delegacia, que ela estava muito irritada, porém não reparou que estava com lesões, apenas a infante estava com o rosto machucado.
Afirmou ainda que não sabia
informar se o denunciado utilizou algo para bater nas vítimas,
mas acredita que estavam brigando com empurrões e acertaram Isadora
.

Apesar de o laudo pericial juntado aos autos mostrar a existência de
Edema e hiperemia em nariz e região malar esquerda. Equimose na região deltoidea esquerda; dorso da mão direita e supraclavicular direita
, (Id. 66064629), não há provas de que as lesões apresentadas, de fato, tenham sido causadas pelo apelante em momento de fúria. Quanto a infante, também não há provas inequívocas de que tenha sido agredida pelo apelante, e, como se sabe, um decreto condenatório deve se embasar em certezas quanto à prática do fato delituoso, sendo, portanto, imperioso que a prova coletada no curso da instrução criminal demonstre, de forma segura, a conduta criminosa do suposto agente.

A propósito, o mestre Heleno Fragoso nos ensina que:

“Nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos. A pena disciplinar ou criminal, atinge a dignidade, a honra e a estima da pessoa, ferindo-a gravemente no plano moral, além de representar a perda de bens ou interesses materiais”.
(Jurisprudência Criminal, v.2, página 446).

Ressalto que o sistema processual penal vigente não admite a formação da convicção do juízo apenas em elementos colhidos na fase administrativa. Nesta direção, o artigo 155 do CPP preconiza que:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Tal diretriz decorre de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, expressamente previstos na Constituição da República:

“Art.

5°- [...]

LV

- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” (sic).

Vale dizer, ainda que existam indícios de que o apelante tenha cometido o delito imputado, tais elementos não podem ser, isoladamente, utilizados como fundamento para uma condenação, pois se prestam apenas de sustentáculo para eventual oferecimento de denúncia, tratando-se de meros indicativos, os quais devem ser apurados e corroborados por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

O professor Antônio Scarance Fernandes, sobre o assunto, ensina:

“Importa ressaltar, no tocante à produção da prova, a necessidade de presença das partes e do juiz, condição para plena observância do princípio do contraditório e que, por isso mesmo, se aplica a qualquer meio de prova. A necessidade da presença das partes é expressamente referida pela doutrina como condição de observância do contraditório. A "garantia não significa apenas que a parte possa defender-se contra as provas apresentadas contra si, exigindo-se, ainda, que seja colocada em condições de particular, assistindo às que foram colhidas de ofício pelo juiz. É que tudo quanto for utilizado sem prévia intervenção e participação das partes acaba sendo reduzido a conhecimento privado do juiz”.
(In Processo Penal Constitucional, Editora RT, pág. 69).

Certo é que, para um édito condenatório, não basta apenas a probabilidade, é necessária a certeza, a qual deve ser extraída das provas carreadas aos autos, e esta não restou amplamente comprovada.

Logo, se a prova produzida é precária, suscitando dúvidas quanto à autoria, o único caminho é o da absolvição, mesmo porque o ônus da prova é do promovente da ação penal, e não do réu.

Nesse sentido o STF assim já decidiu:

“[...] nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência”.
(Decreto-lei n. 88 de 20.12.1937, art. 20, no. 5). (HC n° 73.338/RJ - RTJ 161/264).

Assim, para que haja condenação na esfera criminal, como bem salientei anteriormente, não se admite uma situação hipotética ou uma mera suposição; é preciso que se tenha certeza sobre a prática de um delito. A dúvida implica, segundo regra cogente do Código de Processo Penal (art. 386, VII), na absolvição do acusado.

Destarte, ante a insuficiência de elementos que comprovem ser o apelante autor do crime imputado, aplica-se,
in casu
, o princípio
in dubio pro reo
, reformando-se a sentença condenatória proferida em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021